Tribunal: TJDFT
Processo: 0709717-18.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0709717-18.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERT RAMON DE CARVALHO SOUSA AGRAVADO: AUZELE CHARON BORGES RIBEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de liminar de despejo por falta de pagamento. O agravante alega, em síntese, que o contrato verbal não impede a concessão da liminar, uma vez que as mensagens juntadas aos autos seriam suficientes para a demonstração da relação locatícia. Sustenta ainda que a caução pode ser oferecida mediante o oferecimento do próprio crédito locatício em aberto. Pede a concessão de antecipação de tutela recursal, com o deferimento da medida liminar de despejo. É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, I, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A concessão da tutela de urgência, por sua vez, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. A medida liminar de despejo por falta de pagamento é excepcional, e só pode ser concedida quando demonstrados, de forma inequívoca, seus requisitos legais. Conforme art. 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/91, a concessão da liminar de despejo prevista no exige a presença de quatro requisitos: inadimplemento contratual, inexistência de garantia prevista no art. 37 da Lei de Locações, prova inequívoca da relação locatícia e prestação de caução equivalente a três meses de aluguel. No caso dos autos, não há prova inequívoca dos termos da locação contratual, inclusive a ausência de garantia, e nem do inadimplemento. Por essa mesma razão não é possível admitir o suposto crédito locatício como caução idônea, se fazendo necessária dilação probatória nos autos de origem, mediante garantia do contraditório e ampla defesa à agravada. Neste mesmo sentido já decidiu o TJDFT que “A lei de locações de imóveis urbanos no 8.245/91, por meio do § 1o do artigo 59, estabelece que será concedida liminar para desocupação do imóvel, nas demandas de despejo, logo que haja prestação de caução proporcional a três meses de aluguel, prevista a possibilidade da ordem quando o locatário não pagar na data do vencimento o aluguel e as obrigações acessórias da locação, e, também, que inexista no contrato, por qualquer motivo, qualquer das garantias previstas no artigo 37 do mesmo diploma. 2. No caso dos autos, a despeito da discussão acerca da possibilidade de dispensa da caução nos casos de hipossuficiência financeira da parte, mostra-se precipitada a decisão de despejo sem o aprofundamento necessário sobre a existência e os termos da relação contratual, uma vez demonstrado apenas início de prova do contrato verbal, insuficiente para a prolação de ordem de desocupação, exigindo dilação probatória. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (0751263-58.2023.8.07.0000, Relator: Romulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 11/04/2024). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 12 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora